Tribunal: STF
Processo: RE 94827
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
1- E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR CRIMES,
PRATICADOS EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS E INTERESSES DA UNIÃO.
2- E DO INTERESSE DA UNIÃO O CONTROLE DA MOEDA ESTRANGEIRA, QUE SÓ
PODE SER ADQUIRIDA NOS CASOS E FORMA LEGAIS.
3- FALSIFICAR ASSINATURA EM PASSAPORTE, VISANDO A COMPRA DE DOLARES
PARA NEGOCIA-LA NO CAMBIO LIVRE, CONSTITUI CRIME PRATICADO EM
DETRIMENTO DA UNIÃO, CUJA APURAÇÃO CABE A UNIÃO FEDERAL.